Tribunal: TJDFT
Processo: 0717244-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. CARACTERIZADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, cujos efeitos irradiam mesmo após a dissolução conjugal (art. 1.694 do CC).
2. In casu, a partir do acervo probatório carreado aos autos, mostra-se adequada a manutenção dos alimentos provisórios fixados em 10% (dez por cento) sobre a remuneração bruta do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios, uma vez que tal montante retrata precisamente a oferta do autor em sua petição inicial. Ademais, restou incontroverso que a ex-consorte encontra-se afastada do mercado de trabalho e precisaria de auxílio do ex-varão para sobreviver dignamente.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.